Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003685-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: ANIANA EVA DE ALMEIDA ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Liminar/Tutela Provisória de Urgência n. 1002028- 80.2021.8.11.0041, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por ANIANA EVA DE ALMEIDA ANDRADE, em que se deferiu tutela antecipada.
A agravante sustenta que, “Em 29/10/2018 [...] recebeu da ANS, através do Ofício no 2788 GEPJI/DIFIS/2018, intimação para regularização dos planos privados de assistência à saúde, coletivos empresariais contratados através de MEI” e “vem tomando as providências necessárias para regularizar a situação dos contratos dos beneficiários que se encontram com o SIB ativo nos registros da ANS e possuem MEI inativo junto à Receita Federal, listados pela ANS”.
Defende que, “em 24.09.2020 [...] enviou carta à empresa ANIANA EVA DE A ANDRADE, CNPJ 4615655000125, solicitando o envio da documentação pertinente para permanência da apólice de acordo com a citada RN, e informando-a da possibilidade de cancelamento caso não houvesse o cumprimento da solicitação” e, quando do envio, “foi verificado que a situação da empresa ANIANA EVA DE A ANDRADE, CNPJ 4615655000125, constava como ‘BAIXADA’ junto à Receita Federal”.
Diz que “a Resolução Normativa n° 432 estabelece que, para ter direito à contratação do plano, o empresário individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, bem como a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal - e outros que vierem a ser exigidos pela legislação vigente”.
Relata que, “mesmo devidamente notificada, a agravada não foi diligente o suficiente em apresentar referida documentação e regularizar a situação de seu CNPJ junto à Receita Federal, condição, esta sine qua non para a caracterização da legitimidade da contratante, o que deu causa ao cancelamento de seu plano em 07.01.2021”.
Argumenta que “não se evidencia conduta ilegal por parte da agravante condizente ao imbróglio apresentado nos autos, de modo que se por ventura algum beneficiário tenha ficado desemparado, obrigatoriamente deveria verter a irresignação à pessoa jurídica contratante (estipulante), à medida que esta era a responsável pelas informações concernentes ao contrato, e, principalmente, em cumprir com as obrigações exigidas”.
Alude que a “decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que FORA ESTIPULADO EXÍGUO prazo para cumprimento da obrigação (48 horas)” e “a fixação de multa por descumprimento se mostra excessiva e vantajosa a agravada R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, com limitação superior ao valor da causa, visto que não demonstrado nenhum indício de desídia por parte da agravante”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, revogando-se a decisão agravada ou que o valor da multa diária observe o princípio da razoabilidade (id. 78661485).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Depreende-se que o objeto da notificação (id. 78661486) foi tratado com a agravante juntamente com preposta da agravante pelo aplicativo whatsapp (id. 47534947), de maneira que, a princípio, depreende-se que a rescisão contratual foi realizada irregularmente, mesmo com a informação dos dados.
Ademais, como fundamentado na decisão agravada, o contrato foi rescindido unilateralmente, o que fere os princípios basilares da informação ao consumidor, contraditório e ampla defesa.
Acerca da multa diária, não vejo perigo de dano ou interesse em tratar da matéria, pois a agravante informou o cumprimento de liminar em primeiro grau.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora